Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713952-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE MARTINS PINHEIRO SILVA, LEILANE MACAMBIRA NORMANDO PINHEIRO APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de litigância de ma-fé e pedido de aplicação de multa formulado nas contrarrazões apresentadas no ID 29063927. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator